Tribunal: TJDFT
Processo: 0710653-32.2020.8.07.0007
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. FURTO DE VEÍCULO EM ESTACIONAMENTO. COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MATERIAL. INDENIZAÇÃO DEVIDA. ANTE A OMISSÃO NA GUARDA DO BEM. SOLIDARIEDADE. VALOR DA INDENIZAÇÃO. TABELA FIPE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. A ré, ora recorrente, interpôs o recurso inominado em face da sentença proferida no 1o Juizado Especial Cível de Taguatinga, que julgou procedente o pedido da autora e condenou a empresa/ré a pagar indenização por danos materiais no valor de R$ 9.744,00 (nove mil, setecentos e quarenta e quatro reais), corrigido monetariamente pelo INPC desde a propositura da presente demanda e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.

3. Preliminarmente requer o recebimento do presente recurso em seu duplo efeito. No mérito afirma que o Juízo a quo se equivoca no seu entendimento ao afirmar que “embora o esposo da parte autora, que utilizava o veículo, seja funcionário de uma das empresas que presta serviços à requerida, é fato que usufruía de produtos e serviços disponibilizados pela ré”, pois não houve comprovação neste sentido. Aduz que não há comprovação que o esposo da recorrida utilizou o estacionamento na qualidade de cliente da recorrente e que, com isto, usufruiu de produto ou serviço fornecido pela recorrente. O que se verifica que o esposo da recorrida utilizou o estacionamento da recorrida na condição de funcionário de uma das empresas que presta serviços à recorrente. Portanto, não há relação de consumo, não podendo ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor.

4. Da mesma forma não é aplicável a Súmula 130/STJ, pois a Súmula somente é cabível em favor de clientes. A recorrida não comprovou ser cliente dessa recorrente, não juntou nota fiscal ou qualquer outro documento hábil a demonstrar que efetivamente preenchia, no momento do fato, a condição de cliente. Aduz que não há nenhuma relação com o suposto dano causado por terceiro. Portanto, resta claro que, no presente feito, há evidente culpa exclusiva de terceiro, não tendo a recorrente praticado qualquer ato ilícito causador dos danos alegados pela recorrida. Esclarece que não há provas da ocorrência do furto e nem dos danos materiais, sendo aplicável ao caso o Art. 373 do Código de Processo Civil. Requer a reforma da sentença.

5. A recorrida, em contrarrazões, preliminarmente, requer o recebimento do recurso apenas no seu efeito devolutivo. Afirma que o bem era utilizado pelo companheiro da recorrida para realizar suas atividades laborais, portanto, os prejuízos estão sendo arcados pela recorrida. Esclarece que a argumentação da recorrente não merece prosperar, chama atenção para os documentos ID ́s 75408021/75408022 e 75408023, além das provas materiais há também a testemunha que confirmou que todos os prestadores de serviços estacionavam na garagem. Requer a manutenção da sentença.

6. Conforme narrado na inicial, a parte recorrida teve sua motocicleta furtada dentro do estacionamento destinado aos usuários/clientes da empresa ré, localizada no CLS 305 – Asa Sul, no dia 14/07/2020, por volta das 12 horas, para trabalhar, pois é repositor/comprador de mercadorias, e por volta das 14 horas, quando voltou ao estacionamento, a motocicleta havia sido subtraída. A 1a Delegacia de Polícia do Distrito Federal, solicitou o envio das imagens das câmeras do estacionamento interno, para auxiliar as investigações, não sendo informado pela recorrente, no presente feito se foi enviado ou não. Nos autos não foram juntados.

7. A parte recorrente alega que não pode ser utilizado o Código de Defesa do Consumidor, nem a Súmula 130/STJ, pois, a relação entre o condutor da motocicleta e a empresa, ora recorrente, não seria de consumo, sendo ele um prestador de serviço.

8. O companheiro da recorrida, condutor da motocicleta esclarece que além de prestador de serviço é também cliente, e comprova que realizava compras no estabelecimento, bem como, é CLIENTE MAIS, um aplicativo de fidelidade do Grupo/recorrente. Afirmação que não foi impugnada pela recorrente.

9. A recorrente afirma que a parte recorrida não comprovou que a motocicleta foi furtada no estacionamento privativo da empresa/recorrente.

10. Nos termos do art. 373, II do Código de Processo Civil incumbe ao réu a comprovação de fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito do autor. A empresa ré não apresentou as imagens do dia do fato, deixando de demonstrar de forma inequívoca que a motocicleta não estava no estacionamento, o que lhe era possível fazer.

11. Não foi comprovado pela recorrente que o estacionamento é privativo de clientes. Portanto, os prestadores de serviços das diversas empresas, que tem qualquer tipo de relação com a empresa ré, podem utilizar o estacionamento.

12. A recorrida trouxe aos autos o boletim de ocorrência revestido de presunção de veracidade "juris tantum", testemunha e comprovante de que também é cliente da empresa/recorrente, não tendo a parte adversa se desincumbido do ônus de produzir prova que contrariasse a versão dos fatos apresentada pela recorrida.

13. Mesmo que a recorrente não considere o condutor da motocicleta como cliente, é responsável pelo espaço físico oferecido aos seus funcionários para guarda de seus veículos. Neste sentido o seguinte julgado: “(...) A sociedade empresária que disponibilize a seus funcionários espaço físico para a guarda de seus respectivos veículos, em atenção aos seus objetivos empresariais, disponibilizando guarita, cancela para demarcação de área e sistema de monitoramento por câmeras, atrai para si o dever de guarda e vigilância sobre o aludido local, gerando uma legítima expectativa no autor, funcionário/prestador de serviços da sociedade empresária recorrente, de proteção e segurança a serem proporcionadas para a guarda de seu bem. 3. No caso vertente, foi comprovada a falha de seu dever de guarda e vigilância, com inação que foi determinante para a causa do dano (furto do veículo), de modo que, demonstrados os pressupostos da responsabilidade civil, resta configurado o dever de indenizar, consoante o art. 186 do Código Civil. (...) (20100112277489APC, Relator: Antoninho Lopes, Revisor: James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, DJE: 30/7/2014). 6. Recurso do autor improvido. Recurso da ré parcialmente provido. (Acórdão 1221719, 07050069120188070018, Relator: SANDRA REVES, , Relator Designado:JOÃO EGMONT 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 22/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”.

14. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

15. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.